Tribunal: TJPA
Processo: 0807061-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807061-98.2017.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JAIR TAVARES LEAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ.

2. Determinada a emenda à exordial e não atendida pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da petição inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença, proferida em Ação de
Busca e Apreensão movida em face de JAIR TAVARES LEÃO,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo não atendimento da determinação de emenda à inicial para juntada da cédula de crédito bancário original.

Eis o teor do julgado
(ID 1408913):

Pelo histórico processual, observa-se que foi assinalado prazo para emenda da inicial. No entanto, até a presente data, a determinação do juízo não foi cumprida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do CPC, indefiro a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Custas pela parte ACIONANTE se houver. Sem honorários advocatícios.

Insurgindo-se com o
decisum
, o Banco Autor recorreu (ID 1408914), alegando preliminarmente que cumpriu a ordem judicial, mas não o prazo de quinze dias dado pelo juízo, visto que a juntada de contrato social se trata de procedimento moroso. No mérito, aduz: a) a desnecessidade da Cédula de Crédito original e do contrato social; b) a insegurança jurídica; c) o preenchimento dos pressupostos processuais, d) a primazia do mérito; e) o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

Assim requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões pelo Apelado (ID 1408925)

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho inicial, considerando que a existência de petição do Apelante informando o envio da cédula de crédito bancário original pelos correios (ID 1408908), determinei que os autos voltassem em diligência ao juízo
a quo
para certificar se, de fato, houve o recebimento da correspondência (ID 1443554).

Foi certificado pela Secretaria de origem que o documento não foi localizado nos arquivos de cédulas depositadas (ID 6347049).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão.

Defende o Recorrente que teria juntado aos autos a Cédula de Crédito Bancário, alegando que cumpriu a ordem judicial, mas não no prazo estipulado pelo juízo
a quo
. No mérito, aduz: a) a desnecessidade da Cédula de Crédito original e do contrato social; b) a insegurança jurídica; c) o preenchimento dos pressupostos processuais, d) a primazia do mérito; e) o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade.

Contudo, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque, levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC
[2]
, o que, por si só, afasta o argumento do Banco de formalismo exacerbado.

Ainda que a demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Assim, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento como quer fazer crer o Recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelado não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Portanto, considerando que foi oportunizado ao Apelante prazo para apresentação do original da cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão, não tendo a instituição financeira atendido à determinação que lhe foi posta, conforme certidão exarada pela Secretaria do juízo
a quo
(ID 6347049), não há o que se falar em aplicação do princípio da primazia do mérito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Belém, 27/10/2021